Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DESACATO. AMEAÇA. CONDENAÇÃO NO JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR. APELAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. NOVA DENÚNCIA OFERECIDA NO JUÍZO COMUM. REAPRECIAÇÃO.

1. Desacato a superior hierárquico (art. 298 do CPM) é crime militar próprio, conforme definido no art. 9o, inciso I do Código Penal Militar, o qual não sofreu alteração legislativa com o advento da Lei 13.491/2017. É competente para apreciá-lo e julgá-lo a Auditoria Militar do Distrito Federal.

2. Se os crimes de desacato e ameaça descritos na segunda denúncia oferecida pelo MPDFT foram capitulados nos artigos 331 e 147 do Código Penal Brasileiro, respectivamente, como corolário do que definido na apelação criminal que cassou a sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, isso não pode ser revisto pela Câmara em sede de conflito de jurisdição.

3. Conflito de jurisdição conhecido para fixar a competência do Juízo suscitante, qual seja, o da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF.